Tribunal: TJDFT
Processo: 0737620-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 10. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
2. Não se reconhece omissão no julgado quanto à alegação de inobservância da Súmula Vinculante no 10, se a lei, cuja aplicação a parte alega que foi afastada, não teve sua constitucionalidade examinada no acórdão.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.